Tribunal: STF
Processo: ADI 491
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-13
Data de publicação: 1991-06-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar.
         -  Ocorrencia,  no  caso,  da  relevância  jurídica   e   do
"periculum in mora", com relação a ambos os dispositivos impugnados.
         - Sucede, porem, que a inconstitucionalidade arguida  quanto
ao paragrafo único do artigo 86 da Constituição do Estado do Amazonas
visa apenas a extensão, que ele  determina,  implicitamente,  que  se
faça ao Ministério Público, do inciso V do artigo 64 da  mesma  Carta
Magna. Implicitamente, porque essa extensão decorre dos termos "IV  a
XIII"  que  integram  a   remissão   feita   pelo   primeiro   desses
dispositivos.
         - No caso, portanto, como não se pode suspender  a  eficacia
de qualquer expressão do dispositivo impugnado, pois este  não  alude
ao inciso V do artigo  64 senao implicitamente por meio da  expressão
abrangente ("IV  a  XIII"),  impõe-se  a  utilização  da  tecnica  de
concessão da liminar "para a suspensão da eficacia parcial  do  texto
impugnado sem a redução de sua expressão  literal",  que,  se  feita,
abarcaria normas autonomas,  e,  portanto,  cindiveis,  que  não  são
atacadas como inconstitucionais.
         Pedido de liminar deferido, em parte,  para  suspender,  "ex
nunc", a eficacia do artigo 9. da Lei n. 1946, de 14.3.90, do  Estado
do Amazonas, bem como para suspender, sem redução  da  letra  de  seu
texto, a aplicação do paragrafo único do artigo 86 da Constituição do
mesmo Estado, no que concerne a remissão ao inciso  V  do  artigo  64
dela também constante.